Tribunal: TCU
Processo: 013.817/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face do Acórdão 12.015-1a Câmara, em tomada de contas especial instaurada em decorrência de irregularidades identificadas no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad (Into), em contratos celebrados entre aquele Instituto e a embargante para a prestação de serviços de apoio administrativo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pela Rufolo Empresa de Serviços Técnicos e Construções Ltda. em face do Acórdão 12.015-1a Câmara, por meio do qual o TCU julgou irregulares suas contas, condenando-a à restituição de débito e ao pagamento de multa, neste autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em decorrência de irregularidades identificadas no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad (Into), nos Contratos 103/2004, 190/2005 e 10/2011, celebrados entre aquele Instituto e a embargante, para à prestação de serviços de apoio administrativo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão ao embargante e aos demais destinatários da deliberação embargada.